Tribunal: TJMT
Processo: 0019981-70.2016.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019981-70.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS - CPF: 014.966.121-59 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GILSON LEMES DE MORAES - CPF: 630.651.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferida no julgamento do recurso de apelação nº 0019981-70.2016.8.11.0002, interpostos por
Douglas Nassarden de Campos
.

O embargante alega que há omissão/obscuridade no julgamento do recurso de apelação citado, sob argumento de que as teses apontadas pela defesa não foram objeto de análise no julgamento do recurso, (Id. 87193459).

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 89156994), que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo,
manifest
ou
pelo não conhecimento dos embargos de declaração, e sendo conhecido, pelo desprovimento do recurso
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Douglas Nassarden de Campos
contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 0019981-70.2016.8.11.0002.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“
Conforme relatado,
Douglas Nassarden de Campos
requer a restituição do veículo da marca Hyundai, modelo I30, ano 2011/2012, cor prata, placas ELC-8400, apreendido nos autos do Inquérito Policial nº 136/2016, alegando ser o seu legítimo proprietário ou, alternativamente, pugna pela sua nomeação como fiel depositário do veículo.

É dos autos que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão oriundo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT para apreensão de uma caminhonete S10, cor branca, placas FHD-7771 em nome de
Gilson Lemes de Moraes
, foi localizado e apreendido o veículo Hyundai I30 (objeto a que se pretende a restituição), em posse do apelante, por existirem indícios de falsidade dos documentos utilizados para transferência do veículo prante o órgão de trânsito.

Trago à baila o teor do Boletim de Ocorrência nº 2015.285029, que trata da apreensão do veículo objeto do presente recurso:

“[...] O COMUNICANTE NARRA QUE É INVESTIGADOR DESTA UNIDADE POLICIAL E QUE NA DATA DE 17 DE SETEMBRO ESTAVA EM DILIGENCIA PARA TENTANDO CUMPRIR UMA CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DA DELEGACIA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, POR DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL DESTA UNIDADE, EM LOCALIZAR E APREENDER UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, COR BRANCA PLACA FHD-7771, QUE ESTA EM NOME DE GILSON LEMES MORAES, QUE AO FAZER UMA CHECAGEM DO GILSON DESCOBRIU-SE QUE O MESMO ESTA COM OUTRO VEICULO EM SEU NOME, O VEICULO É UMA HYNDAI PLACA EJC-8400,COR PRATA, QUE AO REALIZAR DILIGENCIA NO CENTRO DE VÁRZEA GRANDE, O VEICULO HYNDAI FOI LOCALIZADO NA AVENIDA COUTO MAGALHÃES NA POSSE DO SR. DOUGLAS NASSARDEM DE CAMPOS, QUE AO VERIFICAR OS DOCUMENTOS DO VEICULO CONFIRMOU QUE ESTAVA EM NOME DE GILSON LEMES MORAES, E AO INDAGAR O SR. DOUGLAS SOBRE O PROPRIETÁRIO DO VEICULO O MESMO NOS RELATOU QUE O VEICULO ERA DE SUA PROPRIEDADE E ESTAVA EM NOME DE SEU PRIMO GILSON, DIANTE DOS RELATOS DO DOUGLAS E DA DECLARAÇÃO PRESTADA PELO GILSON NESTA DELEGACIA, AFIRMADO QUE JAMAIS TEVE QUALQUER VEICULO, A EQUIPE APREENDEU O VEICULO HYNDAI E O CRLV EM DE GILSON LEMES DE MORAES E CONDUZIU O SR. DOUGLAS NASSARDEM DE CAMPOS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO A AUTORIDADE POLICIAL. [...]”
(Id. 14093977)

Após, houve a instauração do Inquérito Policial nº 136/2016 para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 299, ambos do Código Penal, tendo como investigados
Gilson Lemes de Moraes
e
Douglas Nassarden de Campos
, ora apelante (Id. 14093975).

Na delegacia, o investigado Gilson Lemes de Moraes assim aduziu acerca dos fatos:

“[...] QUE atualmente se encontra recolhido na PCE do Estado desde 16/08/2015 por descumprimento à Lei de Execução Penal face delito praticado no Artigo 155 do Código Penal. Que estudou até a Terceira Serie do primario; Que com referencia ao veículo objeto deste procedimento, diz que não possui e nunca possuiu veículo em sua vida nem mesmo moto; Que desconhece por completo o veículo registrado em seu nome como sendo a S10 placa FHD 7771, causando surpresa tal fato. Que é filho adotivo e dos irmãos que possui um se chama Celso de Almeida Costa, já falecido. Wilson de Almeida Costa, também falecido. Luciano de Almeida Costa, não sabe em que este trabalha pois não mantém contato com o mesmo. Que possui duas irmãs, SELMA DE ALMEIDA COSTA e TANIA DE ALMEIDA COSTA. Que sua mae reside em Varzea, no Bairro Santa Izabel, não sabendo informar o endereço completo, mas trata-se de um sobrado e mexe com salaão de beleza. Que o declarante nunca possui Carteira de Motorista e seu RG e CPF extraviou há muito tempo. Que não utiliza qualquer documento e a Certidão de Nascimento encontra-se em poder de sua mãe. [...]”
(Id. 14093979)

No dia 17 de setembro de 2015, o apelante prestou as seguintes declarações na delegacia acerca dos fatos:

“[...] QUE comprei o veículo I 30, Hyndai, em Várzea Grande, do RODRIGO. Perguntado quem é RODRIGO, respondeu: RODRIGO é um vendedor de veículo, o qual não sei onde fica a sua localização. Que a forma de pagamento foi da seguinte maneira, eu tinha um Civic 2007, entreguei pelo valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e o restante dei em dinheiro, perfazendo um total de RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Que foi tudo negociação que fiz na rua. Que a data precisa de quando comprei, não me recordo, mas acho que em torno de três meses. Que recebi o documento (Recibo) assinado e reconhecido firma, pelo vendedor RODRIGO. Quanto ao Licenciamento foi tudo realizado no Ciretran de Várzea Grande. Questionado quem foi, onde e quem realizou a tranferência do veículo, respondeu: Foi feito na Master Despachante (localizado próximo ao Detran de VG) pelo CLAIR, funcionário da Master. Inquirido porque o veículo foi transferido no nome do GILSON, respondeu: Eu tranferi porque tenho dívida no banco (empréstimo bancário) o qual até o presente, não foi pago. Por receio de que fosse bloqueado o veículo, resolvi fazer a tranferência. Que entreguei o documento ao GILSON, este assinou e reconheceu firma, após me entregou. Não sei informar qual Cartório o GILSON fez o reconhecimento, até porque não o acompanhei. Que a transferência foi feita pela Master Despachante. Que o valor das taxas, e documentação ficaram em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Indagado de onde conhece o GILSON, respondeu: Conheço, do Centro de Várzea Grande, pois já saímos várias vezes juntos, nas lanchonetes e outros lugares. O GILSON é apenas meu amigo, não tenho nenhum grau de parentesco com ele. Que não paguei nada para o GILSON pelo nome dele cedido para que eu fizesse a transferência. [...]”
(Id. 14093986)

Marco Aurélio Fonseca Lucas, proprietário anterior do veículo ora em comento, assim aduziu na delegacia:

“[...] que quanto aos fatos em tela esclarece que era o proprietário do veículo Hyundai placas EJC 8400 sendo que em meados de abril de 2015 passou tal veiculo a seu amigo Valter, proprietário da loja Viana Automoveis localizada na Rua S50 Gabriel 367 – São Manoel - Americana/SP para que o mesmo o vendesse; que cerca de 50 dias depois o carro fora vendido e Valter entrou em contato com o declarante, passando os dados do então comprador Gilson Leme de Morais; que o declarante de próprio punho preencheu o recibo de compra e venda em nome de tal pessoa; que enviou pelo correio o documento do veiculo para Valter; que normalmente recebeu o valor combinado pela venda; que portanto nunca teve qualquer contato com Gilson; que também desconhece as pessoas de Douglas Nassarden de Campos, Mario Marcio Silva e Milton Roberto Correia Pescara; [...]”
(Id. 14094983)

Foi colhido o depoimento extrajudicial de Benedita Gonçalina de Moraes, genitora de Gilson Lemes de Moraes,
in verbis
:

“[...] QUE a declarante é genitora de 05 filhos, sendo eles: TANIA MARIA DE MORAES (l I/05/1970); SELMA ELIZABETE DE MORAES(05/04/1972); CELSO DE ALMEIDA COSTA (26/07/I977); LUCIANO DE ALMEIDA COSTA (31/I2/1979) e GILSON LEMES DE MORAES (I6/06/1976); QUE SELMA, TANIA E GILSON não tem o nome do pai declarado na Carteira de Identidade; QUE TANIA E GILSON são filhos adotivos; QUE é viúva de ALCINO DE ALMEIDA COSTA, falecido em 25/1l/1992 os quais eram conviventes, mas ALClNO não registrou GILSON LEMES DE MORAES; QUE não vê seu filho GILSON por cerca de aproximadamente dois anos, só tendo noticia que ele anda “perambulando” pela rua; QUE GILSON é usuário de entorpecente há aproximadamente 12 anos; QUE devido as drogas GILSON se tornou “andarilho”, não cuidava mais da sua higiene e da última vez que a declarante o viu ele estava sem dentes; QUE GILSON só estudou a lª série do ensino fundamental, não sabe dirigir e escreve muito mal; QUE GILSON nunca foi proprietário de nenhum veiculo, pois como não sabe dirigir não é habilitado: QUE GILSON perdeu seus documentos pessoais há muito tempo, a declarante nem fez questão de levá-lo para tirar outro, devido ele ficar na rua; QUE perguntado se a declarante reconhece como seu filho GILSON LEMES DE MORAES, os indivíduos constantes na cópia do Prontuário Civil de fls. 14, na cópia de Carteira de Identidade de fls. 20 e na cópia de Prontuário Civil de fls. l08, responde que: O indivíduo da cópia do Prontuário Civil de folha 14 é seu filho GILSON LEMES DE MORAES: o indivíduo cópia da Carteira de Identidade de fols 20, em hipótese a alguma é seu filho GILSON; e que o indivíduo da cópia do Prontuário Civil de fls. 108 não tem nada haver com seu filho GILSON; QUE não conhece pessoa com nome DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS; e que também não conhece pessoas com nomes ALEIXO ANTONIO DE CAMPOS E DAGUIOMAR DA SILVA NASSARDEN; [...]”
(Id. 14097964)

O depoimento de Clair Correa, proprietário da Despachante Master, assim restou consignado na fase extrajudicial:

“[...] QUE o declarante é proprietário da Despachante Master, localizada no endereço supracitado; QUE confirma ter feito o processo de transferência do veículo HYUNDAI/I30, como confirma que DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS e GILSON LEMES DE MORAES estiveram no seu despachante solicitando tal serviço; QUE perguntado ao declarante se as pessoas que estiveram no local eram os da foto dos documentos juntados as fls. 20 e 62, respondeu sem nenhuma duvida de que se tratava de GILSON LEMES DE MORAES (RG de FLS. 20) e DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS (CNH de Fls. 62); QUE da entrega da documentação os dois estavam presentes e que GILSON LEMES DE MORAES da foto da Carteira de Identidade de fls. 20 se apresentou como comprador do veículo e foi ele que assinou a ficha cadastral necessária para documentação de entrada de transferência junto ao despachante; QUE o processo de transferência se dá d seguinte maneira: é preenchida uma ficha cadastral com os dados do comprador e assinado por ele, cópias de documentos pessoais, comprovante de endereço, DUT de transferência (onde já é trazido preenchido e reconhecido firma por ambas as partes), vistoria do veículo que é feita pelo DETRAN e após esses procedimentos é aberto o processo de transferência e em seguida encaminhado ao DETRAN: QUE no DETRAN é feito a conferencia se não há irregularidade na documentação, e se tudo estiver regular é finalizado o processo de transferência; QUE nesse caso o DETRAN não achou nenhuma irregularidade, pois a documentação foi aprovada; QUE neste ato o declarante se compromete apresentar a esta autoridade cópia da documentação que fica arquivada no despachante (ficha cadastral e documentos pessoais); QUE não se recorda quem era o vendedor do veículo, dizendo que este carro fora trazido de outro estado e que o CRV (DUT) já veio preenchido e reconhecido firma tendo GILSON LEMES DE MORAES como comprador; QUE GILSON e DOUGLAS disseram ao declarante que estava negociando o carro que ambos pediram certa urgência na transferência do veículo; QUE apresentado cópia do Prontuário Civil de fls. 14 em nome de GILSON LEMES DE MORAES, o declarante afirma que não se trata do GILSON que esteve em seu despachante; QUE apresentado cópia do Prontuário Civil de fls. 108 em nome de GILSON LEMES DE MORAES, o declarante afirma que não se trata do GILSON que esteve em seu despachante; QUE volta a dizer que possui em seu escritório copia do RG de GILSON LEMES DE MORAES conforme a de fls. 20; [...]”
(Id. 14097966)

Em nova oitiva na delegacia, o apelante assim aduziu:

“[...] QUE em complementação ao interrogatório prestado em 17/09/2015 na 2ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande, passa responder as perguntas da autoridade:
QUE confirma ser o atual proprietário do veículo HIUNDAY/I30, ano e modelo 2011/2012 e placa EJC-8400, dizendo que adquiriu o veículo no mês de junho de 2005 no local denominado “Pedra” em Cuiabá;
QUE estava procurando um carro para comprar e então se deslocou a “Pedra”, quando localizou o referido veículo;
QUE na oportunidade uma pessoa de nome GILSON se apresentou como dono do veículo e havia um intermediário, cujo o nome não se recorda, lembrando-se que possuía um apelido que também não se recorda;
QUE pagou pelo veículo o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e a forma de pagamento se deu da seguinte maneira: deu um veículo HONDA Civic, ano 2007 que estava avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que não estava em seu nome, e duas promissórias no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com vencimento em 30 e 60 dias; QUE no mesmo dia que encontrou o carro concluiu o negócio, bem como já lhe foi entregue a documentação do mesmo (CRLV e CRV); Que essa documentação lhe foi entrega por GILSON;
QUE o veiculo já se encontrava em nome de GILSON; QUE o recibo do veiculo estava com o verso em branco, ou seja, a preencher;
QUE não teve acesso ao anterior recibo do veículo e que não sabe quem era dono do veiculo antes de GILSON; QUE não teve conhecimento do documento de fls. 17 (Autorização para Transferência de Propriedade de Veiculo - ATPV); QUE não conhece a pessoa de MARCO AURELIO FONSECA LUCAS; QUE não sabe qual era o estado de origem do veiculo e que quando o adquiriu já estava com placa de Várzea Grande; QUE apenas recebeu proposta de venda do veículo, mas não chegou a vender; QUE o veiculo foi apreendido com sua pessoa na Elétrica Paraná (seu antigo local de trabalho), localizada na Couto Magalhães, nesta cidade, sendo que o veiculo estava estacionado; QUE depois da apreensão do veiculo procurou o GILSON na “pedra”, a fim de que ele transferisse o veiculo para o seu nome (nome do interrogado); QUE então foram até o despachante do CLAIR para transferência do veiculo, porém não conseguiram êxito porquanto da apreensão do veículo;
QUE a parte de seu interrogatório anterior onde consta que adquiriu o veiculo de RODRIGO e que colocou GILSON como comprador não é verídica, esclarecendo que o seu depoimento se deu sobre pressão e que sofreu agressões físicas; QUE a versão que apresenta nesta data é a que condiz com a verdade, ou seja, que adquiriu o veiculo de GILSON;

QUE não é parente nem amigo de GILSON, nem guarda proximidade com o mesmo, dizendo que a relação entre ambos refere-se tão somente a venda do I30; QUE apresentado ao interrogado a cópia de RG de fls. 20 em nome de GILSON LEMES DE MORAES, afirma que não é o GILSON de quem comprou o carro;
QUE neste momento é esclarecido ao interrogado que o verso do CRV de fls. 19 tem assinatura de comprador semelhante a assinatura constante na cópia da Carteira de Identidade de Fls. 20; QUE afirma ter efetivado contrato de compra e venda do veiculo com o GILSON (mesmo GILSON de quem comprou o carro na “pedra”); QUE reconhece o referido contrato como constante aos autos (em cópia) as fls. 96/98;
QUE quando fez o contrato o veiculo já se encontrava apreendido, e que realizou o contrato com intuito de transferir o bem para seu nome;
QUE quando dos reconhecimentos das firmas do referido contrato, cada parte foi ao cartório em uma oportunidade, ou seja, o interrogado e GILSON não foram juntos;
QUE neste momento é apresentado a assinatura de GILSON LEMES DE MORAES na cópia do RG de fls. 20 e a assinatura de GILSON LEMES DE MORAES na cópia do contrato de compra e venda de fls. 96/98, ao que o interrogado reconhece que as assinaturas são parecidas;
QUE reconhece as cópias de nota promissória de fls. 101 como sendo as referentes ao restante a pagar do veiculo; QUE ao efetivar o pagamento das notas promissórias, e quando as recebeu de volta de GILSON constava recebido no verso; QUE afirma haver quitado o veiculo com o GILSON; QUE posteriormente a apreensão do veiculo e após ir atras de GILSON o recibo de transferência foi preenchido constando como comprador o interrogado e como vendedor o GILSON; QUE para o reconhecimento de firma, primeiro o interrogado reconheceu sua firma e depois GILSON assim o fez;
QUE apresentado ao interrogado cópia do Prontuário Civil de GILSON LEMES DE MORAES de fls. 14, informa que a foto constante no documento se parece com a pessoa de GILSON;
QUE voltou a procurar por GILSON, inclusive foi até a “pedra”, mas não o encontrou, que não sabe onde GILSON pode ser encontrado; QUE não tem conhecimento quanto ao envolvimento de GILSON (de quem comprou o carro) com aquisição fraudulenta de veículos; QUE seu último registro de firma deu-se no Cartório do 2° Oficio de Várzea Grande quando precisou reconhecer a firma da assinatura no CRV do veiculo HUDAY-I30; QUE já possuiu firma no Cartório de Bom Sucesso; QUE não tem conhecimento da Caminhonete que foi de propriedade de GILSON LEMES DE MORAES; QUE não conhece as pessoas de ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO e NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA; QUE também não conhece KEILA CRISTINA GRACIANA DE LIMA;
QUE o GILSON de quem comprou o carro, nos dias em que esteve com ele, não tinha aparência com pessoa moradora de rua;
QUE não sabe dizer se GILSON é habilitado nem o viu conduzindo veiculo; QUE não sabe se GILSON é morador do Bairro Santa Izabel nesta cidade de Várzea Grande; QUE apresentado ao interrogado cópia de Carteira Nacional de Habilitação de fls. 248, afirma que o indivíduo da fotografia não é o GILSON de quem comprou o carro; QUE afirma que o CRV (recibo) do veiculo I30 está com interrogado, em sua casa no endereço acima informado; QUE o interrogado e sua advogada são esclarecidos quanto a necessidade de apresentação do CRV do veiculo, no prazo máximo de 05 dias contados da presente data; QUE precisa ver se possui a original do contrato de compra e venda do veículo (fls. 96/98), e se localizá-lo o apresentará juntamente com o CRV; QUE oportunizada a advogada questionamento, o interrogado assim respondeu: QUE durante a negociação do veículo o intermediário estava presente; QUE depois da apreensão do veiculo o interrogado continua no prejuízo; [...]”
(Id. 14097968) (negritou-se)

Primeiramente, de suma importância salientar que restituição é o procedimento legal de devolução a quem de direito de objeto apreendido, durante diligência policial ou judiciária, não mais interessante ao processo criminal.

O recorrente afirma ser proprietário do veículo, estando na condição de terceiro de boa-fé, razão pela qual busca a restituição do veículo.

Todavia, há diversas contradições nos seus depoimentos prestados na delegacia.

Num primeiro momento, o apelante afirma que adquiriu o veículo de uma pessoa conhecida por Rodrigo, e que colocou o automóvel em nome de
Gilson Lemes de Moraes
por possuir uma suposta dívida de banco, por temer um “bloqueio” ao veículo.

Num segundo momento, aduziu ter comprado o veículo da pessoa de Gilson, afirmando, ainda, que prestou o primeiro depoimento sob pressão, alegando ter sido agredido na delegacia, naquela ocasião.

Ademais, observa-se que não restou demonstrado, por meio de documentação idônea, que
Douglas
seria proprietário do veículo apreendido que pretende ver restituído.

Sobre a restituição de bem, assim preleciona o Código de Processo Penal:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

[...]

§ 5º
Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público
, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.”
(negritou-se)

Como bem observado nas contrarrazões ao recurso de apelação:

“[...] Insta salientar que mesmo após dois anos da existência do Inquérito Policial, o recorrente poderia muito bem ter ido até a sede da Delegacia de Polícia, juntamente com a pessoa que lhe vendeu o veículo (o “suposto” Gilson Lemes de Moraes) para esclarecer o caso e comprovar sua alegada “boa-fé”, ônus do qual não se desincumbiu.

No entanto, preferiu dirigir-se ao cartório de notas com o “falsário", onde reconheceram firma nas assinaturas apostas no CRV e no contrato de compra e venda juntado aos autos pelo recorrente, de modo a “tentar”, por vias escusas, “comprovar” a propriedade do veículo perante a justiça.

Assim, ainda que o recorrente apresente toda a documentação acima descrita,
verifica-se que remanescem dúvidas fundadas quanto ao direito do apelante, razão pela qual a restituição somente será possível após comprovado, de modo claro e robusto, que a aquisição do veículo pelo recorrente se deu de forma lícita, sendo o mesmo “terceiro adquirente de boa-fé”
. [...]”
(Id. 14100963)

Embora o Laudo Pericial nº 2.18.2016.21095-01, conclua que o veículo não apresenta indícios de adulteração nos caracteres identificadores do Número de Identificação Veicular, motor e demais agregados (Ids. 14094979 e 14094980), o objeto do Inquérito Policial é apurar suposta utilização de documento falso para emissão de Certificado de Registro de Veículo.

Ressalte-se, por oportuno, que o que motivou a apreensão do automóvel ora em questão foi uma investigação iniciada na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, de supostas irregularidades cometidas no órgão de trânsito daquele local, que culminou na apreensão do processo de transferência de propriedade e município do veículo objeto dos presentes autos (Id. 14093984, p. 1/4).

O Órgão Ministerial procedeu ao arquivamento do Inquérito (Id. 14098981).

Após, a defesa de
Douglas
pleiteou a restituição do veículo ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ids. 14098985 e 14098986).

Houve o indeferimento do pedido, sendo ainda determinada a alienação do automóvel (Id. 14098989).

Juntado aos autos o Auto de arrematação do veículo (Id. 14100955) e ordem de entrega do bem (Id. 14100957).

Necessário mencionar que o contrato de compra e venda do automóvel possui autenticação das assinaturas em data posterior à apreensão (Ids. 14094975 e 14094976).

A autorização para transferência de veículo, preenchida em nome do apelante, também possui reconhecimento de firma posterior à apreensão do automóvel (Id. 14094977).

De outro prisma, verifica-se que o apelante se comprometeu em encaminhar o documento original de CRV do carro, porém, há certidão nos autos informando que transcorreu
in albis
o prazo para que o apelante entregasse o mencionado documento (Id. 14097972, p. 1), tendo juntado tão somente cópia autenticada do CRV do automóvel, preenchida em nome do recorrente (Id. 14097973).

Realizado cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Douglas
, não foi localizado o CRV original em seu nome, mas tão somente o documento CRLV em nome de Marco Aurélio Fonseca Lucas (Ids. 14097977 e 14098975).

Tudo leva a crer que o recorrente, após a apreensão do veículo, tentou legitimar a propriedade do mesmo, no entanto, estes documentos mão merecem crédito para subsidiar o pedido de restituição.

O artigo 118 do Código de Processo Penal, ao tratar da restituição de bens apreendidos, estabelece que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nessa ordem de ideias, mesmo após o trânsito em julgado da sentença final não é possível a restituição dos instrumentos de crime, quando estes consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Muito menos serão devolvidos os produtos do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Ao analisar o pedido de restituição do veículo apreendido, feito pelo recorrente
Douglas
, a autoridade judiciária assim consignou:

“[...] Analisando os autos observo, em consonância com o parecer ministerial, que o pedido de restituição formulado pelo indiciado não merece prosperar, pois, ao que tudo indica, uma pessoa, ainda não identificada, utilizou uma carteira de identidade falsa em nome de
GILSON LEMES DE MORAES
(fl. 20) e também fez inserir declaração falsa como sendo proprietário do referido veículo e, em seguida, realizou a sua transferência ao indiciado/requerente
DOUGLAS NASSARDEM DE CAMPOS
(fl. 103/103-v).

Constato, ainda, que o requerente/indiciado se comprometeu em apresentar o original do
CRV
(fl. 285/285-v – objeto da falsificação) para realização de confronto datiloscópico das grafias de
DOUGLAS
e
GILSON
, contudo, referido documento não foi por ele entregue, e por consequência, não foi possível realizar a perícia para constatar a possível falsificação.

E, nesta hipótese, inviável o acolhimento do pleito, consoante orienta a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO
– INSURGÊNCIA – INSTÂNCIA RENOVADA EM SEDE RECURSAL – TESE A DIZER COM A APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO ALHEIO À EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA –
PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
– PROPRIEDADE O AUTOMÓVEL QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE TESTIFICADA – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER COMPROVADO E SANADO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – APELO DESPROVIDO. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente [art.120, caput, CPP], da ausência de interessem sua custodia [art118, CPP], e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito a pena de perdimento [art91, II,CP],
exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro, verificar-se pendente a realização de perícia
. (Ap 45008/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de restituição formulado pelo indiciado
DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS
. [...]”
(Id. 1409898)

Em regra, quando cumprida a finalidade da apreensão, os bens apreendidos devem ser restituídos a quem de direito, ressalvados, por força de lei, as seguintes hipóteses:

a) Enquanto interessarem à persecução penal (CPP, art. 118;

b) Instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, inc. II, “a”, do CP);

c) Do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática de fato criminoso (art. 91, inc. II, “b”, do CP);

d) Quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, do CPP)
;

e) Sem o comparecimento pessoal do acusado: segundo o art. 60 §3º, da Lei n. 11.343/06 e art. 4º, §3º, da Lei n. 9.613/98.

Em que pese os argumentos usados pelo recorrente, diante da controvérsia apresentada, fato é que, a restituição do bem apreendido, nesse caso o veículo HYUNDAI, modelo I 30-20, ano/modelo 2011/2012, Placa EJC-8400, cor prata, chassi KMHDC51EBCU340229, somente seria possível se a sua propriedade fosse comprovada de forma inequívoca, conforme prevê a norma já citada.

Não é o que ocorre no presente caso, visto que o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o documento original de transferência do veículo, conforme solicitado pela autoridade policial.

Nestes termos, infere-se que a mera alegação de propriedade do bem não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de que o veículo – de fato – pertença ao recorrente, havendo inclusive a necessidade de esclarecimentos durante a fase inquisitorial sobre o seu suposto envolvimento com os delitos investigados no referido inquérito.

Assim sendo, inviável se mostra a restituição do bem apreendido, ante a ausência absoluta de provas idôneas a indicar o direito de propriedade do requerente.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória.4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1772720/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Sendo assim, muito embora a investigação, no bojo da qual o automóvel foi apreendido não tenha resultado na instauração de ação penal, do que resta alijado o interesse processual no bem, o recorrente não demonstrou ser o efetivo proprietário do veículo, o que impede que o móvel lhe seja restituído, inclusive na condição de fiel depositário.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP). 2.
Não tendo o requerente demonstrado, de forma inequívoca, a propriedade do veículo apreendido, não é possível deferir a pretendida restituição, ainda que tenha-se promovido o arquivamento do inquérito policial, no bojo do qual houve a constrição do bem.

(TRF-4 - ACR: 50011091720174047017 PR 5001109-17.2017.4.04.7017, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 11/12/2018, SÉTIMA TURMA)

Quanto ao prequestionamento, muito embora haja o entendimento de que
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)”
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas Nassarden de Campos
, mantendo incólume a decisão ora objurgada.

É como voto.

(Id. 85620482).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação nº 0019981-70.2016.8.11.0002, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos, visto que na análise do recurso foram abordados todos os pontos questionados pelo apelante, e desprovido o recurso.

Assim, verifica-se que o embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021